Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-15.2021.8.14.0031
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800838-15.2021.8.14.0031

AUTORIDADE: ANTONIO GERALDO CARMO DA COSTA

AUTORIDADE: CHEFE DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de junho a quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de julho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 12792549), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RESTABELECIMENTO DA LOTAÇÃO ANTERIOR.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 13616670), o agravante defendeu que o ato administrativo de remoção está devidamente fundamentado ao ter sido mencionado que se daria “ex officio”, ou seja, no interesse da Administração Pública, sendo, portanto, essa fundamentação suficiente para embasar o ato.

Diz que, com relação à alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, o próprio agravado disse que foi instaurado procedimento administrativo, ressaltando o recorrente, além disso, que a supressão da gratificação SOME é ato que circunda a esfera discricionária e por se tratar de parcela transitória, prescinde de manifestação prévia do servidor.

Entende que a concessão da segurança viola o princípio da separação dos poderes, pois, na prática, acaba por substituir o administrador público na gestão administrativa.

Afirma que a definição dos critérios para distribuição da carga horária de professores é matéria de mérito administrativo, sobre a qual o Poder Judiciário não pode interferir.

Conclui requerendo o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 14148489.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 14412371).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente se insurge contra a decisão que concedeu a segurança, arguindo, em resumo, a inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo.

Posto isso, reanalisando os autos, não diviso, no recurso interposto, a presença de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, diferentemente do sustentado pelo agravante, o ato de remoção não está devidamente motivado, o que repercute na nulidade do ato administrativo, bastando observar o conteúdo do documento constante no id. 5991610, pág. 2, assim como o de nº 5991611, para se identificar, sem esforço, tal ausência. Nesse sentido, reproduzo o entendimento desta Corte de Justiça, que reafirma o aqui exposto, “verbis”:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão.

II- A remoção de funcionário para outro órgão, é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade, vez que esse ato atinge terceiro diretamente interessado, qual seja, o próprio servidor.

III- Não invade o mérito do ato administrativo a sentença que o invalida por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, determina o retorno do impetrante ao seu órgão de origem, onde deverá continuar a exercer as atribuições do seu cargo.

IV- Sentença Mantida em Reexame Necessário. Unânime.

(5115778, 5115778, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-14) (grifei)

Nessa toada, em relação à impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, tal aspecto não pode ser visto com rigidez pétrea, pois comporta exceção diante da existência de ato inquinado com ilegalidade, o que obriga o controle por esta Corte, segundo, inclusive, entendimento acima esposado.

Desse modo, diante dos fundamentos supra, estando devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo através de prova pré-constituída, mantenho o teor do decisum agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA., 04 de julho de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023